Tribunal: TJSP
Processo: 1000297-91.2016.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Inocorrência – Regularmente intimado o Banco depositou o montante exequendo para fins de garantia do juízo – Não caracterização do pagamento voluntário do débito – Oferecimento da competente impugnação ao cumprimento da sentença – Discussão acerca do quantum exequendum – Julgado proferido com manifesta violação ao devido processo legal, previsto no

Ementa:
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Inocorrência – Regularmente intimado o Banco depositou o montante exequendo para fins de garantia do juízo – Não caracterização do pagamento voluntário do débito – Oferecimento da competente impugnação ao cumprimento da sentença – Discussão acerca do quantum exequendum – Julgado proferido com manifesta violação ao devido processo legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o da Carta Magna – Nulidade caracterizada – Recurso provido.

. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento com fulcro no parágrafo 3o, do artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – A conta-poupança indicada na exordial tem como data de aniversário o dia 22 – Data-base diversa da indicada na r. sentença proferida pela 12a Vara Cível da Comarca de Brasília – O exequente não faz jus ao recebimento das perdas experimentadas pelos poupadores em decorrência do Plano Verão – A extinção da execução é medida de rigor – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença, julgar procedente a impugnação ao cumprimento da sentença *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000297-
91.2016.8.26.0466, da Comarca de Pontal, em que é apelante BANCO DO BRASIL
S/A, é apelado JOSÉ DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000297-91.2016.8.26.0466 -Voto no
2
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
Inocorrência Regularmente intimado o Banco depositou o
montante exequendo para fins de garantia do juízo Não
caracterização
do
pagamento
voluntário
do
débito

Oferecimento da competente impugnação ao cumprimento da
sentença
Discussão acerca do quantum exequendum

Julgado proferido com manifesta violação ao devido processo
legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o da Carta Magna
Nulidade caracterizada Recurso provido.
.
INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL Julgamento com fulcro no parágrafo 3o, do
artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil A conta-
poupança indicada na exordial tem como data de aniversário o
dia 22 Data-base diversa da indicada na r. sentença proferida
pela 12a Vara Cível da Comarca de Brasília O exequente não
faz jus ao recebimento das perdas experimentadas pelos
poupadores em decorrência do Plano Verão A extinção da
execução é medida de rigor Recurso provido, para os fins de
desconstituir a r. sentença, julgar procedente a impugnação ao
cumprimento da sentença *
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 141/146,
com fulcro no inciso II, do artigo 924 do
Novo Código de Processo Civil, cujo
relatório se adota.
Apela a instituição financeira,
objetivando
reformar
o
julgado,
alegando: a
o credor não faz jus a
quaisquer
valores,
eis
que
a
conta-
poupança de sua titularidade possui data-
base correspondente à data de aniversário
na segunda quinzena do mês; b
a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000297-91.2016.8.26.0466 -Voto no
3
sentença proferida na ação civil pública
tem eficácia somente na área abrangida
pela competência territorial do órgão
prolator;
c

o
credor
não
possui
legitimidade ativa, eis que não comprovou
sua associação ao IDEC; d a suspensão da
execução é medida de rigor; e a presente
execução individual encontra-se prescrita;
f é de todo necessária a prévia liquidação
da sentença; g o montante exequendo é
excessivo.
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.
O
recurso
comporta
provimento.
Como se sabe, ao devedor é
facultado realizar o depósito voluntário
do montante exequendo, para, em sede da
impugnação, discutir o quantum debeatur ,
de modo que a garantia do juízo não deve
ser
confundida
com
o
pagamento
espontâneo do débito.
Aliás, este é o posicionamento
da jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000297-91.2016.8.26.0466 -Voto no
4
“Este Tribunal firmou entendimento no
sentido de que o depósito realizado para fins de
interposição de impugnação ao cumprimento de sentença não se caracteriza como pagamento
espontâneo , motivo pelo qual não afasta a incidência
da multa prevista no artigo 475-J do Código de
Processo Civil”. 1 (grifamos)
É
certo
que
regularmente
intimada para o pagamento do débito, a
instituição
financeira
depositou
o
montante exequendo nos autos e ofereceu
a competente impugnação ao cumprimento
da sentença.
Desse modo, a extinção da execução individual, por ocasião do
suposto pagamento, ocorreu de forma
equivocada, com manifesta violação ao
devido processo legal, previsto no inciso
LV, do artigo 5o da Carta Magna, razão
pela qual a r. sentença recorrida é nula de
pleno direito.
Considerando que a lide versa
sobre questão exclusivamente de direito e
encontra-se em condições de imediato
julgamento, passa-se à análise do mérito,
nos moldes do parágrafo 3o, do artigo
1.013 do Novo Código de Processo Civil.
Como se sabe, a r. sentença
proferida pela 12a Vara Cível da Comarca
1 TJPR. Apelação Cível no 0645771- 8. 5a Câmara Cível. Des. Rel. Luiz Mateus de Lima. J.
25.05.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000297-91.2016.8.26.0466 -Voto no
5
de Brasília julgou procedente o pedido
deduzido pelo IDEC, para os fins de
condenar o Banco do Brasil S/A. ao
pagamento do índice de 42,72% referente
ao IPC de janeiro de 1989, referentes às
conta-poupanças mantidas até o advento
da medida Provisória no 32, editada em 16
de janeiro daquele ano.
Com efeito, referida medida modificou o índice de atualização
monetária, de modo que não poderia ter
retroagido, para alcançar os poupadores,
cujas contas foram abertas até o dia 15,
portanto,
a
instituição
financeira
foi
condenada pela recomposição das perdas
experimentadas
pelos
poupadores
em
decorrência do Plano Verão.
Desse modo, para que o credor
possa executar o julgado, é necessário
que a conta poupança apresente data de
aniversário na primeira quinzena do mês.
Neste
sentido
já
decidiu
a
jurisprudência:
“Ressalta-se que a correção de 42,72%
aplica-se às contas com data-base na primeira quinzena
de
janeiro
de
1989,
ou
seja,
aquelas
cujo
creditamento ocorreu (ou deveria ocorrer) na primeira
quinzena de fevereiro/89, bastando, para fazer jus ao
recebimento dessa correção, a manutenção de saldo
na conta durante o trintídio respectivo, o que, in casu,
não ocorreu, já que o ora apelante não manteve saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000297-91.2016.8.26.0466 -Voto no
6
em conta no período aquisitivo”.
2 (grifamos)
“Em janeiro de 1989, os poupadores
foram surpreendidos
pela modificação introduzida
pela MP no 032, de 15/01/1989 , que não poderia ter
retroagido para alcançar o ciclo de trinta dias já
aperfeiçoado , rompendo com a situação jurídica já
consolidada. A instituição financeira é a responsável
pela recomposição das perdas experimentadas
pelos
poupadores em decorrência da introdução do plano
verão, já que as novas regras não poderiam ter
atingido
situação
pretérita .
Ofensa ao direito adquirido. As contas de poupança iniciadas ou
renovadas até o dia 15 devem ser corrigidas pelo IPC
de janeiro de 1989 (42,72%) ”.3 (grifamos)
“O
Superior Tribunal de Justiça já
firmou , em definitivo, o entendimento de que no
cálculo
da
correção
monetária
para
efeito
de
atualização de cadernetas de poupança iniciadas e
renovadas até 15 de janeiro de 1989, aplica-se o IPC
relativo àquele mês em 42,72% (Precedente: REsp n.
43.055-0/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJU de 20.02.95). Todavia, nas contas-
poupança abertas ou renovadas em 16 de janeiro de
1989 em diante, incide a sistemática estabelecida pela
Lei n. 7.730/89, então em vigor ”4. (grifamos)
Conforme
se
depreende
do
extrato de fls. 17, a conta-poupança no
15009747 possui data-base no dia 22,
correspondente à data de aniversário na
segunda quinzena do mês.
2 TJSP, Apelação no 0107426-48.2012.8.26.0100. 38a Câmara de Direito Privado. Des.
Rel. Flávio Cunha da Silva. J. 12.03.2014
3 TRF da 2a Região. 7a Turma Especial. Apelação Cível no 96.02.24324-9. Rel.
Theophilo Miguel. DJU 13.03.2008.
4 STJ. Recurso Especial no 207.428. 4a Turma. Min. Rel. Aldir Passarinho Junior. J.
26.05.03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000297-91.2016.8.26.0466 -Voto no
7
Aliás, a supramencionada data
de aniversário foi informada pelo próprio
credor na planilha de cálculos de fls. 34,
ressaltando-se ainda que o exequente
sequer impugnou a alegação do Banco com
relação a este tema.
Portanto,
a
extinção
da
execução é medida de rigor, eis que a conta
poupança indicada na exordial tem data-
base
diversa
daquela
indicada
na
r.
sentença proferida pela 12a Vara Cível da
Comarca de Brasília.
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso, para desconstituir
a r. sentença e JULGAR PROCEDENTE a
impugnação ao cumprimento da sentença,
para EXTINGUIR a demanda ajuizada por
JOSÉ DE OLIVEIRA em face de BANCO DO
BRASIL S/A.
Em razão da sucumbência, o
credor deverá arcar com as custas processuais e a verba honorária
advocatícia, que se arbitra em 10% (dez por
cento) do valor atualizado da causa
(R$10.207,91),
consoante
os
ditames
previstos no parágrafo 2o, do artigo 85 do
Novo Estatuto Adjetivo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000297-91.2016.8.26.0466 -Voto no
8
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator